Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. CÂNCER. CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS INVASIVO, HPV-ASSOCIADO. RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA CONCOMITANTES. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. ART. 6o E 196, CF. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA VIDA. DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal para internação e o imediato início da radioterapia e quimioterapia em um dos três hospitais de referência, Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em especial no Hospital Regional de Taguatinga, sob pena de multa diária.

2. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

3. A impetrante comprovou seu diagnóstico de “carcinoma de células escamosas invasivo, HPV-associado” (CID 53-9) por meio de exames de Ressonância Magnética da pelve, biópsia (anátomo patológico) e relatório médico, e que necessita de “radioterapia e quimioterapia concomitantes”. 3.1. Segundo guia de consulta de ID 29120076, a impetrante foi encaminhada para oncologia clínica e radioterapia porque recebeu o seguinte diagnóstico: “P. de 40 anos, c/ diagnóstico de carcinoma de células escamosas invasivo”. 3.2. Dessa forma, resta demonstrada a necessidade da realização de tratamento imediato com radioterapia e quimioterapia, bem como a obrigação de o Estado assegurá-la.

4. O artigo 6o da Constituição Federal assegura que a saúde é um direito social, elevando-a à condição de direito fundamental. 4.1. Por conseguinte, o artigo 196, do mesmo diploma constitucional, é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos, conforme a seguir: “Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do riso de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e séricos para sua promoção, proteção e recuperação”. 4.2. Embora esse artigo tenha conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo; portanto, deve desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação. 4.3. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida”. (20150020202877MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016).

5. Mandado de segurança parcialmente concedido.